Tribunal: TJES
Processo: 5000365-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE FAGUNDES DIAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. SUNITINIBE. INCORPORAÇÃO AO SUS. TEMA 1.234/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Sunitinibe 50 mg a paciente portador de carcinoma de células renais metastático.

2. O ente público recorrente insurge-se contra a obrigação, enquanto acórdão anterior desta Câmara havia determinado a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no Tema 793/STF, por entender haver litisconsórcio passivo necessário da União. O processo retornou para exame de juízo de retratação em face do Tema 1.234/STF.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o medicamento Sunitinibe é fármaco incorporado ao SUS e se, à luz do Tema 1.234/STF, a competência para o julgamento da lide deve ser mantida na Justiça Estadual, bem como se persistem os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de Decidir
4. O Tema 1.234/STF estabelece que demandas sobre medicamentos incorporados ao SUS possuem competência concorrente, mantendo-se na Justiça Estadual as ações ajuizadas em face do Estado ou Município, sem obrigatoriedade de litisconsórcio com a União. 5. O fármaco Sunitinibe foi expressamente incorporado ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 91/2018, o que atrai a responsabilidade solidária dos entes federativos e firma a competência da Justiça Comum Estadual. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, ante a evidência científica de eficácia do tratamento para a patologia do autor e o risco iminente de morte por progressão da doença caso o fármaco não seja disponibilizado.

IV. Dispositivo e Tese
7. Juízo de retratação exercido para readequar o julgamento ao Tema 1.234/STF e, no mérito, recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "Sendo o fármaco Sunitinibe incorporado ao SUS (Portaria SCTIE/MS nº 91/2018), a competência para processar e julgar o pedido de fornecimento é da Justiça Estadual, inexistindo litisconsórcio passivo necessário da União, nos termos do Tema 1.234/STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.030, II; Portaria SCTIE/MS nº 91/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgado nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES que deferiu a medida urgente pleiteada nos autos da ação de obrigação de fazer originária, para determinar que o Estado do Espírito Santo disponibilize o medicamento Sunitinibe 50 mg ao autor, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado com o acórdão ID. 3086160, pelo qual este sodalício deu provimento ao recurso para reconhecer a incompetência desta Justiça comum Estadual para processar e julgar a contenda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União deverá figurar como litisconsorte passivo necessário, o recorrente opôs embargos de declaração (ID. 3157057), os quais foram rejeitados à unanimidade (ID. 3903127), ensejando a interposição de recurso especial (ID. 4421724) e recurso extraordinário (ID. 4421902).

Os recursos extremos foram sobrestados “[...]até a manifestação definitiva do Pretório Excelso sobre a matéria, no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234)[...]” (ID. 6487286) e, em sequência, sobreveio a decisão ID. 15734429, por meio da qual a egrégia Vice-Presidente deste TJES determinou o retorno dos autos a este sodalício, para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, II, do CPC, quanto à incidência dos Tema 500 e 1234, ambos do e. STF.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000365-04.2022.8.08.0000

VOTO-VISTA DIVERGENTE

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos para analisar com o merecido vagar a proposta de voto apresentada pela Eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, notadamente quanto à recusa em exercer o juízo de retratação sugerido pela ilustre Vice-Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Após debruçar-me sobre as premissas fáticas do caso e a mais recente jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, aliada à de outros Tribunais pátrios sobre o mesmo fármaco, peço as mais respeitosas vênias à Eminente Relatora para inaugurar divergência.

A controvérsia central reside na análise de adequação do acórdão pretérito (que remeteu os autos à Justiça Federal por força do Tema 793/STF) ao recente Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF (RE 1.366.243).

A Eminente Relatora fundamenta a rejeição da retratação sob o argumento de que a lide originária foi solucionada com base no Tema 793 (e na Rcl 49.918/MS), não havendo subsunção normativa para a incidência das regras de transição e modulação do Tema 1.234.

Ocorre que, com o devido respeito a esse entendimento, o Tema 1.234 do STF não consubstancia tese alheia ou divorciada do Tema 793. Pelo contrário, o Tema 1.234 foi afetado e julgado pela Suprema Corte exatamente para pacificar a profunda insegurança jurídica — atinente à legitimidade passiva e à competência jurisdicional — desencadeada a partir da interpretação do próprio Tema 793. Negar a aplicação do Tema 1.234 em um incidente de retratação esvazia o comando vinculante e pacificador da Corte Suprema para a judicialização da saúde.

Superada essa premissa teórica, passo à análise da moldura fática do caso à luz da tese firmada no Tema 1.234 (Acordo homologado no RE 1.366.243). A Suprema Corte estabeleceu uma divisão clara de competências:

i) Demandas sobre medicamentos não incorporados ao SUS: Competência da Justiça Federal (com a União no polo passivo).

ii) Demandas sobre medicamentos incorporados/padronizados no SUS: Competência concorrente, mantendo-se na Justiça Estadual as ações ajuizadas em face do Estado ou Município.

No caso concreto, o medicamento vindicado pelo autor, portador de carcinoma de células renais metastático, é o Sunitinibe. Conforme atestado nos autos, tal fármaco foi expressamente incorporado ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS nº 91, de 27 de dezembro de 2018.

O simples fato de o medicamento não constar nominalmente em catálogos físicos esparsos como a RENAME de 2020 não afasta a sua natureza jurídica de medicamento incorporado, mormente na sistemática da oncologia, em que o financiamento e a disponibilização ocorrem por meio de procedimentos (APACs) executados diretamente pelos CACONs/UNACONs.

Essa premissa (a de que o Sunitinibe é medicamento incorporado e, portanto, atrai a responsabilidade solidária sem obrigatoriedade de litisconsórcio com a União) encontra ressonância uníssona na jurisprudência recente dos Tribunais pátrios. A título de ilustração, destaco precedentes idênticos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...) O medicamento Sunitinibe 50 mg é formalmente incorporado ao SUS, nos termos da Portaria SCTIE/MS nº 91/2018, razão pela qual não se aplicam os critérios exigidos para fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, previstos nos Temas 6 e 1234 do STF. (...) A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento do STF no Tema 793, podendo o cidadão demandar qualquer deles, sem prejuízo do eventual ressarcimento administrativo entre os entes.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002475-25.2024.8.13.0110, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível).

“(...) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DE RIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. (...) O medicamento Sunitinibe encontra-se incorporado ao SUS, conforme Portaria nº 91/2018 (...)” (TJ-SP - Apelação: 1000627-75.2024.8.26.0218, Guararapes).

Sendo o Sunitinibe um medicamento incorporado às políticas públicas do SUS, atrai-se inequivocamente a regra fixada no Tema 1.234 de que a legitimidade dos entes federados é solidária. Dessa forma, a meu sentir, é plenamente lícito à parte autora demandar exclusivamente contra o Estado do Espírito Santo perante a Justiça Estadual, descabendo a imposição de litisconsórcio passivo necessário com a União e, por consequência, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Eventual acerto financeiro e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e a União (caso os custos superem a pactuação federativa) deverão ocorrer na via administrativa própria, sem prejudicar o direito fundamental do paciente de litigar no juízo em que propôs a demanda, conforme expressamente ressalvado na jurisprudência do STJ e do STF.

Destarte, o acórdão originário desta Câmara, que declinou da competência para a Justiça Federal, encontra-se em descompasso com o superveniente Tema 1.234 do STF, sendo impositivo e salutar o juízo positivo de retratação.

Ultrapassada a questão da competência, cumpre a este Colegiado adentrar no mérito do recurso originário do Estado do Espírito Santo, que visa cassar a decisão de 1º grau que deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento do fármaco Sunitinibe 50 mg.

Analisando a decisão agravada à luz do art. 300 do CPC, constato que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram irretocavelmente demonstrados pelo juízo
a qu
o.

No tocante à probabilidade do direito, os autos demonstram que o autor é portador de neoplasia maligna do rim (CID 10: C.64), associado a carcinoma de células claras renais metastático para pulmão, linfonodos e osso. Conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, embora o SUS disponibilize uma alternativa terapêutica, os próprios médicos oncologistas vinculados ao Hospital Santa Rita de Cássia (CACON) afirmaram de forma categórica que tal tratamento apresenta toxidade elevada e mínima chance de sucesso, de modo que sua indicação tem sido tecnicamente questionada pelos profissionais da área. Por outro lado, o Sunitinibe apresenta-se na atualidade como opção com nível elevado de evidência científica para a patologia que acomete o paciente.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o laudo emitido por médico particular é perfeitamente apto a sustentar o direito do paciente, ainda mais quando as informações clínicas são corroboradas por profissionais vinculados à rede pública.

Quanto ao perigo de dano, este é iminente e consubstanciado no próprio bem jurídico tutelado: o direito à vida. O relatório médico atesta claramente que o atraso no início do tratamento adequado pode acarretar a progressão rápida da doença e, inevitavelmente, a morte do paciente.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia à culta Relatora,
DIVIRJO
da proposta de voto, para
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(art. 1.030, II, do CPC) e readequar o julgamento do agravo de instrumento ao Tema 1.234 do STF, reconhecendo a legitimidade passiva exclusiva do Estado do Espírito Santo nesta lide e a plena competência desta Justiça Estadual.

No mérito do recurso originário, mantendo coerência com os fundamentos acautelatórios do juízo de origem quanto à urgência oncológica e à incorporação do fármaco,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado, mantendo incólume a decisão de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme consta do breve relato, pela decisão ID. 15734429, o eminente Vice-Presidente deste TJES determinou o retorno dos autos a este sodalício para reexame do acórdão ID. 3086160, integrado pelo julgado ID. 3903127, para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, II, do CPC, quanto à incidência dos Tema 500 e 1234, ambos do e. STF.

Eis os termos dos arestos em questão:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ONCOLÓGICA – FINANCIAMENTO ATRIBUÍDO À UNIÃO – INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL, DO STF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

1 – Ao apreciar o Rcl 49918 AgR-ED/MS, a Primeira Turma do e. STF assentou que “[...]a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.[...]”

2 – Uma vez que o caso dos autos se insere nas alíneas “c” e “d” das hipóteses especificadas pelo e. STF para a identificação da necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que envolvam pretensão de fornecimento de medicamentos, dá-se provimento ao recurso para reconhecer a incompetência da Justiça comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário.”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados, sem aplicação ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.”

Ocorre que restou ressaltado fundamento constante da decisão proferida pelo juízo de origem de que,
“[...]não obstante a Portaria Nº 91, de 27 de dezembro de 2018, do Ministério da Saúde tenha incorporado ao SUS a medicação SUNITINIBE, certo é que tal fármaco não se encontra na relação de medicamentos padronizados (RENAME 2020), fato também atestado pelo Hospital Santa Rita de Cássia, unidade cadastrada como CACON[...]”.

Ademais, em que pese o fato de este sodalício ter proferido os referidos acórdãos em 09/08
/2022 e 06/12/2022, ao passo que a publicação do julgamento do RE 1366243 (Tema n. 1234
) apenas ocorreu em 19/09/2024, tenho que o caso vertente efetivamente não se amolda à tese fixada pelo pretório excelso.

Ocorre que o imbróglio em apreço foi dirimido com fundamento no Tema Repetitivo nº 793, ap encampar a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do excelso STF ao apreciar o Rcl 49918 AgR-ED/MS, ocasião em que a Relatora Ministra Cármen Lúcia assentou expressamente que “
[...]
a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.
[...]”
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, uma vez que o caso não foi apreciado com base nos Temas 500 e 1234, não há que se falar em juízo de retratação ou de modulação de efeitos insertos no referido julgamento, motivo pelo qual proponho a manutenção do acórdão ID. 3086160, integrado pelo julgado ID. 3903127.

É como voto.